Tribunal: TJDFT
Processo: 0723399-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DE EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar conjuntamente o agravo interno e o agravo de instrumento com pretensões idênticas.
2. De acordo com o poder geral de cautela, amparado no artigo 297 do Código de Processo Civil, pode o magistrado determinar medidas que considere adequadas para assegurar a melhor efetivação na proteção a direitos lesados ou ameaçados.
3. Observando o poder geral de cautela, pode o magistrado suspender a realização de hasta pública, quando ainda pendente decisões acerca da exigibilidade e existência da dívida executada, se verificado que a expropriação precária de imóvel de alto valor é medida irreversível e acarreta ao devedor, no caso de eventual procedência dos pedidos formulados em embargos à execução, dano reverso de maior proporção que aquele sofrido pelo autor por aguardar a resolução do conflito para satisfazer o crédito já garantido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.